Tribunal: TJMT
Processo: 1023581-44.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023581-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[TCHEYSEANE RARUME CARDOSO CRUZ - CPF: 062.966.251-70 (AGRAVANTE), COBUCCIO S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 36.947.229/0001-85 (AGRAVADO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO DE CONTRATO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – IMPEDIMENTO E EXCLUSÃO DO NOME DA AGRAVANTE NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – DEPÓSTIO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO - AUSÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO A AFASTAR A MORA - MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA EM RECURSO REPETITIVO PELO STJ - §1º DO ART. 285-B DO CPC - PRETENSÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – PROVIMENTO NEGADO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O simples ajuizamento de ação revisional, com a alegação da abusividade das cláusulas contratadas, não importa no reconhecimento do direito do contratante à antecipação da tutela, sendo necessário o preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, se as teses defendidas pelo recorrente, a princípio, não apresentam aparência de bom direito, porque em confronto com entendimentos do STJ, impõe-se o indeferimento dessas medidas de urgência.

II - Nos termos do parágrafo único, do § 3º, do art. 330, do CPC, "o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados", o que significa dizer que o financiado deverá realizar tal pagamento diretamente à financeira, o que impõe o indeferimento do pedido judicial de redução da prestação do valor incontroverso.

III - A inclusão ou manutenção do nome de devedor inadimplente junto aos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito da instituição financeira credora. Para afastar a inscrição do nome dos cadastros de inadimplentes, o devedor deverá manter o contrato em dia, com o pagamento do valor integral das parcelas, acrescido dos encargos moratórios se vencido, diretamente ao credor, conforme a orientação do STJ no incidente de recurso repetitivo Resp. 1061530/RS e o parágrafo único do art. 285-B do CPC.

IV – Agravo de instrumento manifestamente improcedente.

V – Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por TCHEYSEANE RARUME CARDOSO CRUZ contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1023581-44.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO” de nº 1031078-83.2023.8.11.0041 onde litiga com COBUCCIO S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS; e tramita perante a 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 186154665 o relator negou provimento ao agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 192052154 a retratação do exmo. desembargador relator (art. 1.021, §2º do Código de Processo Civil), e, não sendo essa a hipótese que seja o Agravo endereçado à E. Segunda Câmara de Direito Privado e ao final provido por esse Tribunal, para que haja a suspensão das cobranças que oneram injustamente a Agravante, bem como que não se permita que a Agravada negative o nome da Agravante nos cadastros de proteção ao crédito

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Recurso de agravo de instrumento interposto por TCHEYSEANE RARUME CARDOSO CRUZ contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Revisão de Débito c/c Indenização nº 1031078-83.2023.8.11.0041, movida em desfavor de COBUCCIO S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, que indeferiu a tutela de urgência postulada.

Alega em síntese que (i) faz jus a gratuidade da justiça (ii) as taxas de juros incidentes alcançavam o percentual exorbitante de 18,14% ao mês, correspondendo a 659,68% ao ano, tomando como base o mês de abril de 2023, que coincide com o período dos acordos de contratação; (iii) para o mesmo período da contratação o Banco Central do Brasil estabelecia uma taxa média de juros de apenas 41,88% ao ano, que quando convertida para uma base mensal, corresponde a 2,22% ao mês; (iv) essa diferença acentuada reforça a necessidade de revisão do contrato em questão; (v) necessário se faz suspender as cobranças que oneram injustamente a agravante, bem como não permitir que a parte, ora agravada, negative o nome da agravante, nos cadastros de proteção ao crédito; (vi) a medida a ser concedida é completamente reversível; (vii) considerando a hipossuficiência da demandante, a prestação de caução real ou fidejussória não deve ser exigida.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Nesse contexto, agiu com acerto o magistrado de piso vez que determinação de abstenção de inscrição do nome do devedor nos bancos de dados de proteção ao crédito pressupõe o afastamento ou a inexistência da mora, o que não ocorre no caso dos autos.

Com efeito, estando a decisão agravada em consonância com entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça e com reiteradas decisões proferidas por este E. Tribunal de Justiça, entendo que a mesma merece ser mantida.”

Pretende a agravante, em síntese, a revisão do contrato de empréstimo bancário, na data de 06/12/2022, pelo motivo de que está havendo a cobrança de encargos abusivos, motivo pelo qual requereu a concessão de tutela de urgência para deposito do montante que entende devido, relativo a prestação mensal do financiamento, com o fito de que seja a ré compelida a abster-se de incluir o seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, até o trânsito em julgado da ação.

Na hipótese em comento, há que se destacar que a mera propositura da Ação Revisional não tem o condão de elidir a mora, conforme preceitua a súmula 380 do STJ, sendo que este afastamento só ocorre com o depósito integral das parcelas avençadas.

Por outro lado, o legislador, atento ao volume de ações envolvendo pedidos de revisão de contrato c/c consignação em pagamento, e objetivando a celeridade e efetividade jurisdicional, acrescentou ao Código de Processo Civil o artigo 300, § 2º e 3º, do CPC, que prevê:

“Art. 330. ...

§ 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.”

Portanto, o depósito judicial, seja parcial ou integral, não é mais permitido desde a entrada em vigor deste dispositivo legal, ficando aqui o registro.

Assim, enquanto não verificada a incidência de encargos abusivos com o provimento final da ação revisional, o valor incontroverso previsto no art. 330, § 2º do CPC, é o valor da parcela livremente pactuada entre as partes.

Deve-se ressaltar que o pagamento judicial de valor incontroverso da dívida, mas em valor inferior à parcela contratada não ilide a mora debendi. Sendo assim, eventual depósito/pagamento desses valores não impede que a agravante sofra os efeitos dela.

Nesse sentido é a orientação seguida por este e. Tribunal:

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARTIGO 557 DO CPC – LEGALIDADE – PODER-DEVER DO RELATOR – AÇÃO REVISIONAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – DEPÓSITO JUDICIAL – IMPEDIMENTO E EXCLUSÃO DO NOME DA DEVEDORA DOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM – INADMISSIBILIDADE – PAGAMENTO DIRETAMENTE AO CREDOR – MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA EM RECURSO REPETITIVO PELO STJ – REQUISITOS AUSENTES – INDEFERIMENTO – DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O relator, tido como “porta voz” da Câmara a que pertence, calcado na lei e na jurisprudência dominante, tem o poder-dever de decidir monocraticamente o feito posto à sua apreciação. Para afastar a inscrição do nome dos cadastros de inadimplente se evitar ação de busca e apreensão, o devedor deverá manter o contrato em dia, com o pagamento do valor integral das parcelas, acrescido dos encargos moratórios se vencido, diretamente ao credor, conforme a orientação do STJ no incidente de recurso repetitivo Resp nº 1061530/RS e o § 1º do art. 285-B do CPC. Não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, sua manutenção é medida que se impõe.” (Agravo Regimental nº 114934/2015 – Quinta Câmara Cível – Relator Des. Dirceu dos Santos – j. 14/10/2015)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que "o simples ajuizamento de ação revisional, com a alegação da abusividade das cláusulas contratadas, não importa no reconhecimento do direito do contratante à antecipação da tutela, sendo necessário o preenchimento dos requisitos do art. 273 do Código de Processo Civil" atual art. 300 do NCPC. (STJ, AgRg no AREsp 537380 / MS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Data do Julgamento 07/10/2014, Data da Publicação/Fonte DJe 20/10/2014).

Importante destacar que, no caso dos autos não se acha demonstrado, "prima facie", o direito invocado, desafiando dilação probatória a alegada abusividade das cláusulas contratuais, assim inexistindo elementos seguros de convicção do alegado pela parte agravante, revelando-se temerária a concessão da tutela antecipada pretendida, devendo ser mantido seu indeferimento, consoante a diretriz do STJ no incidente de recurso repetitivo Resp. 1061530/RS, e o §1º do art. 285-B do CPC/73.

Vale frisar que não estando o pedido fundado em comprovada cobrança indevida e, sim, em mera alegação baseada no alvitre da agravante, não se pode afirmar que se faz presente o requisito da probabilidade do direito.

Assim, de acordo com supracitado dispositivo legal, o "valor incontroverso deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados", o que significa dizer que o financiado deverá realizar tal pagamento diretamente à financeira, descabendo, assim, eventual depósito judicial da parcela incontroversa, nos autos originários.

Por outro lado não se vislumbra a probabilidade do direito do agravante na alegação de excesso e/ou abuso nos encargos contratados, uma vez que ainda não foi comprovada qualquer irregularidade nos valores cobrados pela agravada.

Aliás, observando-se o que determina a Súmula 381, do Superior Tribunal de Justiça: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas".

Portanto, em Juízo de cognição sumária, verifico que não há aparência do bom direito nas alegações da agravante, contidas na inicial de sua ação revisional, cuja cópia instrui o presente recurso.

De outra banda, não se vislumbra no presente caso o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois estando o contrato sob discussão perante o Judiciário, não há sequer falar em consignação das parcelas incontroversas, pois, conforme já ressaltado, a mera discordância da agravante em relação aos valores inseridos no contrato que celebrou e o seu cálculo unilateral não possui o condão de obstar a possível negativação de seu nome, a luz do exercício regular de um direito.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INSCRIÇÃO CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DE POSSE. MORA CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2º DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A simples discussão judicial da dívida não é suficiente para obstaculizar ou remover a negativação do devedor nos bancos de dados, a qual depende da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) efetiva demonstração de que a pretensão se funda na aparência do bom direito; e c) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito. (Resp n. 1.061.530, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008). 2. Caracterizada a mora é possível a inscrição do nome do recorrido nos cadastros restritivos de crédito. 3. Não remanesce o fundamento do acórdão recorrido com relação à manutenção do bem na posse do devedor, devendo, entretanto, tal pedido ser requerido em ação própria, uma vez que a discussão possessória foge aos limites da ação revisional. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." (AgRg no REsp 1220427/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 24/09/2012)

Nesse contexto, agiu com acerto o magistrado de piso vez que determinação de abstenção de inscrição do nome do devedor nos bancos de dados de proteção ao crédito pressupõe o afastamento ou a inexistência da mora, o que não ocorre no caso dos autos.

Com efeito, estando a decisão agravada em consonância com entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça e com reiteradas decisões proferidas por este E. Tribunal de Justiça, entendo que a mesma merece ser mantida.

Por fim, diante do requerimento firmado e pela ausência de elementos capaz de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante e apenas para efeitos neste agravo, conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.

Destarte, a manutenção do desprovimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, IV, “b” do novo Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024